Tribunal: TRF3
Processo: 0008886-03.2013.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
100/575)

0008886-03.2013.4.03.6114

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0008886-03.2013.4.03.6114

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: AUTONEUM BRASIL TEXTEIS ACUSTICOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

APELADO: AUTONEUM BRASIL TEXTEIS ACUSTICOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, declarou a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, nos termos da modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo no mais a decisão anteriormente proferida. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação da verba honorária e, em caso positivo, se há necessidade de alteração do regime de sucumbência estabelecido na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto à análise da verba honorária, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal lacuna.

Considerando que a parte autora obteve êxito apenas parcial em seus pedidos, mantém-se o regime de sucumbência recíproca fixado pelo Juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão relativa à análise da verba honorária, mantida a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0008886-03.2013.4.03.6114

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: AUTONEUM BRASIL TEXTEIS ACUSTICOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

APELADO: AUTONEUM BRASIL TEXTEIS ACUSTICOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Tratam-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, pela parte autora em face do acórdão proferido que juízo positivo de retratação, declarou a incidência das contribuições sobre os pagamentos a título de terço constitucional nos termos da modulação dos efeitos, mantendo no mais a decisão embargada.

Sustenta a parte autora, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à verba sucumbencial.

A parte contrária devidamente intimada apresentou resposta ao recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, merece acolhida em parte a alegação da parte autora.

De fato, houve omissão quanto a análise da verba honorária no acórdão. Contudo, considerando os pedidos da parte autora e o seu êxito apenas em parte deles, mantenho a sucumbência recíproca conforme fixado pelo d. Juízo de Primeiro Grau.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, apenas para sanar a omissão nos termos da fundamentação.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, declarou a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, nos termos da modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo no mais a decisão anteriormente proferida. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação da verba honorária e, em caso positivo, se há necessidade de alteração do regime de sucumbência estabelecido na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto à análise da verba honorária, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal lacuna.

Considerando que a parte autora obteve êxito apenas parcial em seus pedidos, mantém-se o regime de sucumbência recíproca fixado pelo Juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão relativa à análise da verba honorária, mantida a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos declaratórios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão